Tribunal: TJPA
Processo: 0809992-24.2019.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809992-24.2019.8.14.0000

APELANTE: MARIA DE LOURDES PAIXAO DA SILVA

APELADO: SIND DOS TRABALHADORES NO SERV PUBLICO MUNICIPAL BAIAO, JOAO JOSE GERALDO ADVOCACIA & CONSULTORIA S/S - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0809992-24.2019.8.14.0000

EMBARGANTE: MARIA DE LOURDES PAIXAO DA SILVA

ADVOGADOS: MILENA ANICETO FRANCO; HELOISA DIAS MACEDO ALBUQUERQUE; PAULO DA SILVA.

EMBARGADOS: SIND DOS TRABALHADORES NO SERV PUBLICO MUNICIPAL BAIAO E JOAO JOSE GERALDO ADVOCACIA & CONSULTORIA S/S – EPP.

ADVOGADOS: MIZAEL VIRGILINO LOBO DIAS; JOAO VICTOR DIAS GERALDO.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO AFASTADO. CONTAGEM A PARTIR DA CIÊNCIA DA PARTE ACERCA DA LESÃO SOFRIDA. REFORMA DO ACÓRDÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I-

Embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por MARIA DE LOURDES PAIXÃO DA SILVA contra acórdão que, em sede de apelação, manteve sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida em ação de cobrança c/c indenização por danos morais ajuizada em face do sindicato SINDTSERPM e do escritório João José Geraldo Advocacia & Consultoria S/S.

II- O fundamento do reconhecimento da prescrição baseou-se na data de arquivamento da reclamação trabalhista e na última guia de retirada dos valores, ambos em 2008. A embargante sustenta omissão no acórdão quanto à aplicação da jurisprudência do STJ, especialmente no tocante ao termo inicial da prescrição em ações envolvendo má prestação de serviços advocatícios, defendendo a aplicação da Teoria da Actio Nata.

III - Embargos de declaração são cabíveis para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, e o acórdão embargado deixou de enfrentar fundamentos jurídicos relevantes extraídos da jurisprudência do STJ sobre o termo inicial da prescrição.

IV. Nas ações indenizatórias ajuizadas por mandante contra mandatário em razão de suposta má prestação de serviços advocatícios, incide o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

V. O termo inicial do prazo prescricional, segundo a Teoria da Actio Nata, ocorre apenas quando a parte autora tem ciência inequívoca da lesão e de sua extensão, não se confundindo com a data do arquivamento da ação trabalhista.

VI – Não há nos autos elementos que comprovem a ciência da autora acerca do levantamento dos valores ou do arquivamento da ação trabalhista na época dos fatos, razão pela qual não se pode presumir a inércia consciente da parte.

VII - Documentos juntados aos autos demonstram que a ciência da lesão ocorreu apenas entre os anos de 2016 e 2017, sendo a ação proposta em 2019, dentro do prazo de 10 anos, afastando-se, portanto, a prescrição.

VIII- Recurso conhecido e dado provimento,
para reformar a decisão agravada proferida no acórdão (ID 16193521), consequentemente, dando provimento à apelação (ID 2474466) para desconstituir a sentença objurgada, afastando a prescrição reconhecida pelo Juízo singular, e determinar o retorno dos autos à origem a fim de ser dado regular prosseguimento ao feito.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0809992-24.2019.8.14.0000

EMBARGANTE: MARIA DE LOURDES PAIXAO DA SILVA

ADVOGADOS: MILENA ANICETO FRANCO; HELOISA DIAS MACEDO ALBUQUERQUE; PAULO DA SILVA.

EMBARGADOS: SIND DOS TRABALHADORES NO SERV PUBLICO MUNICIPAL BAIAO E JOAO JOSE GERALDO ADVOCACIA & CONSULTORIA S/S – EPP.

ADVOGADOS: MIZAEL VIRGILINO LOBO DIAS; JOAO VICTOR DIAS GERALDO.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interposto por
MARIA DE LOURDES PAIXÃO DA SILVA,
em face de acórdão proferido no
Recurso de Apelação n° 0809992-24.2019.8.14.0000
, o qual manteve a sentença proferida pelo juiz de primeiro grau na ação De Ação De Cobrança C/C Indenização Por Danos Morais em face de
sindicato dos trabalhadores no serviço público municipal de baião – SINDTSERPM e João José Geraldo Advocacia & Consultoria S/S
.

Nesta, considerou-se a ocorrência da prescrição decenal, posto que a última guia de retirada Confirmada de nº 00275/2008 referente à Guia de Depósito nº 151/2008, ocorreu em março de 2008, tendo a reclamação trabalhista teria sido arquivada definitivamente em abril de 2008.

Em apelação, alegou-se que o termo inicial de contagem desse prazo deveria ser quando a parte tomou ciência do ato ilícito, isto é, da lesão sofrida, nos termos jurisprudenciais do STJ, o que só teria ocorrido entre 2016 e 2017, sendo neste último ano quando assinou a procuração dos advogados para ingressar com a referida ação.

Em acordão proferido, manteve-se a sentença do juízo de piso, considerando que a parte interessada no deslinde da ação trabalhista, tinha a obrigação de acompanhar o andamento processual, que é público e pode inclusive ser feito no site daquela Corte. Portanto, aduziu-se que ão há o que se falar em aplicação da Teoria
actio nata
, não havendo o deslocamento do prazo prescricional no presente caso, posto que a perda da pretensão se deu por desídia da própria parte que se quedou inerte por prazo superior a dez anos a contar da efetiva lesão do seu direito.

A parte opôs Embargos de Declaração com efeitos infringentes, no qual se destaca que este juízo teria ensejado em omissão, pois teria sido afastada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sem que se informasse a distinção entre o caso em comento e os julgados do STJ.

Reitera o pedido de que deve ser fixado como termo inicial o momento em que houve plena e ampla publicidade ao lesado, dos atos ilícitos ocorridos, isto é, da ciência da lesão.

Destacou-se que a embargante esperava ser informada a respeito do andamento do processo por seu advogado, contratado justamente para que prestasse o serviço advocatício e sobre o qual depositava confiança e que não há nos autos qualquer documento que comprove inequívoca ciência da embargante acerca da sentença e tampouco dos valores por eles sacados.

Outrossim, aduz que a simples publicação dos atos processuais referentes a reclamação trabalhista por si só não é suficiente para demonstrar que a requerente estava ciente da sentença e do pagamento. Concomitantemente, relata que a reclamação trabalhista não era pelo sistema PJE e que essa residia em outra cidade, o que dificultava o acesso ao andamento processual.

O embargado apresentou contrarrazões ao Embargos de Declaração (ID 16782876) alegando que tal insurgência revela-se manifestamente protelatória, com o condão nítido de rediscutir a matéria. Destaca que a parte tinha plena ciência do seu processo e que esse estaria vindo o nome da autora, tendo sido realizadas diversas publicações em seu nome, e constando diretamente nos autos.

Reitera que, apesar de não existir o sistema PJE, o TRT8 já contava com consulta eletrônica dos autos. Aduz que a embargante teria objetivo de auferir renda sobre ganhos que não possui mais direito, seja porque tais pagamentos já foram realizados, seja pelo próprio decurso do tempo

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0809992-24.2019.8.14.0000

EMBARGANTE: MARIA DE LOURDES PAIXAO DA SILVA

ADVOGADOS: MILENA ANICETO FRANCO; HELOISA DIAS MACEDO ALBUQUERQUE; PAULO DA SILVA.

EMBARGADOS: SIND DOS TRABALHADORES NO SERV PUBLICO MUNICIPAL BAIAO E JOAO JOSE GERALDO ADVOCACIA & CONSULTORIA S/S – EPP.

ADVOGADOS: MIZAEL VIRGILINO LOBO DIAS; JOAO VICTOR DIAS GERALDO.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente embargos.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida em acordão que manteve a sentença prolata em primeiro grau, na qual se considerou a ocorrência de prescrição ao caso concreto, posto que a reclamação trabalhista teria sido arquivada em 2008 e a parte só teria ingressado com a ação de cobrança no ano de 2019.

A priori, destaca-se que os
Embargos
de
Declaração
se destinam a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. discorre:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em bargos de
declaração
, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo". (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)”

Nos moldes normativos, essa espécie recursal está prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conforme se vê:

Art. 1.022
. Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, entendo haver razão à parte embargante.

Isso porque, embora seja prudente que a parte realize o acompanhamento processual das demandas interpostas, essa não pode suportar o ônus de arcar com os danos realizados por seu substituto processual e patronos.

Em relação ao caso concreto, tratando-se de ação proposta pelo mandante em desfavor do mandatário, em razão de suposta má prestação dos serviços advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que incide, na espécie, a regra geral prevista no artigo 205 do Código Civil, que estabelece o prazo prescricional de dez anos para o exercício da pretensão indenizatória. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. REPARAÇÃO CIVIL.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO DECENA
L. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
Consoante a orientação do Superior Tribunal de Justiça, nas ações de indenização do mandante contra o mandatário, por se tratar de responsabilidade oriunda de relação contratual, incide o prazo prescricional de 10 (dez) anos previsto no artigo 205 do Código Civil
. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1823166 / AP, Terceira Turma, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Julgado em 10-02-2020) – grifou-se. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MANDATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE NUMERÁRIO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nas ações de indenização do mandante contra o mandatário, incide o prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade proveniente de relação contratual. 2. A Corte Especial, no julgamento dos EREsp 1.281.594/SP, concluiu que, nas pretensões relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 do CC/2002) que prevê dez anos de prazo prescricional e, nas demandas que versem sobre responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do mesmo diploma, com prazo prescricional de três anos. 3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp 1.210.887/RS, Quarta Turma, Relator Ministro Raul Araújo, Julgado em 11-6-2019) – grifou-se.

Em que pese o juízo singular ter considerado a prescrição decenal, posto que a reclamação trabalhista fora arquivada, definitivamente, em 2008, sendo esse, portanto, o termo inicial de contagem, o entendimento pátrio unificado, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é de que nos casos em que ação verse sobre restituição de valores apropriados indevidamente pelo causídico que patrocinou a ação, o início do prazo prescricional, deve ser subsidiado na Teoria da Actio Nata.

Nesse, destaca-se que esse marco inicial da contagem não se dá necessariamente quando ocorre a lesão ao direito, mas, sim, quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão. Observemos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DE VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE PELO CAUSÍDICO QUE PATROCINOU A AÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUE ESTÁ SUBMETIDO AO PRINCÍPIO DA ACTIO NATA, SEGUNDO O QUAL A PRESCRIÇÃO SE INICIA QUANDO POSSÍVEL AO TITULAR DO DIREITO RECLAMAR CONTRA A SITUAÇÃO ANTIJURÍDICA
. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. PARTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO INVOCADO PELOS AUTORES. DANO MORAL CONFIGURADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. COTEJO ANALÍTICO NÃO REALIZADO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
O início do prazo prescricional, com base na Teoria da Actio Nata, não se dá necessariamente no momento em que ocorre a lesão ao direito, mas, sim, quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão
. 2. Modificar o entendimento do Tribunal local, (acerca do termo inicial da prescrição, da ausência de comprovação de fato extintivo, modificativo ou impeditivo apresentado pelos autores, além da configuração do dano moral), incorrerá em reexame de matéria fático-probatória e interpretação de cláusulas contratuais, o que é inviável, devido aos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, a incidência da Súmula n . 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 4. A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea c do permissivo constitucional requisita a comprovação e demonstração com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Não se oferece como bastante a simples transcrição de ementas, sem a realização do necessário cotejo analítico . 5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2350617 RJ 2023/0134652-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2023).

Ementa: Mandato.
Propositura destinada a compelir advogado a repassar a cliente valor recebido em ação judicial e a indenizar danos morais. Prazo prescricional decenal (art. 205, CC) que se iniciou no momento em que o cliente teve ciência do levantamento dos valores pelo advogado . Prescrição não consumada
. Procedência da ação autorizada ante a ausência de prova do repasse de valores. Dano moral "in re ipsa". Recurso do autor provido, prejudicado o adesivo .

(TJ-SP - Apelação Cível: 10091610820208260037 Araraquara, Relator.: Arantes Theodoro, Data de Julgamento: 22/05/2021, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2021) ( grifo nosso)

Esse entendimento, inclusive, é consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça em situações semelhantes, como se pode observar:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDATOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. JUSTIÇA GRATUITA. CABIMENTO. [...]. APROPRIAÇÃO INDEVIDA. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO DO ART. 205 DO CC. INOCORRÊNCIA. Em se tratando de ação indenizatória ajuizada pelo mandante em face do mandatário, em decorrência dos danos originados pelo mau cumprimento do contrato de mandato, incide o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil e não o trienal (artigo 206, §3º, IV, do CCB). O termo inicial do cômputo do prazo prescricional da pretensão de indenização patrimonial é a data em que a parte toma ciência inequívoca da retenção indevida, ocorrida em momento posterior ao levantamento de valores e ao pagamento a menor. Ciência do ilícito que se deu somente com a divulgação pela imprensa de operações da Polícia Federal, em fevereiro de 2014 – fato notório – quando a parte tomou conhecimento da lesão ao seu patrimônio jurídico. Prescrição afastada. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível, Nº 70080210479, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relatora Des.ª Ana Beatriz Iser, Julgado em 13-03-2019) – grifou-se. EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO INCIDÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. ILÍCITO CIVIL. PRAZO TRIENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO PÚBLICO DE IMÓVEL. APLICAÇÃO DA TEORIA ACTIO NATA. SENTENÇA DESCONSTITUIDA. RECURSO PROVIDO. 1. O instituto da prescrição é regido pelo princípio da actio nata, ou seja, o curso do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão do direito tutelado, momento em que nasce a pretensão a ser deduzida em juízo, caso resistida, como preceitua o art. 189 do Código Civil. 2. In casu, a total ciência da violação do direito se configurou com o trânsito em julgado da Ação Anulatória de Registro Público de Imóvel. 3. Nos termos do voto do Relator, recurso provido para desconstituir a sentença combatida retornando os autos à Vara de origem para regular prosseguimento. (TJ-PA - AC: 00579465020118140301 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 14/05/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 16/05/2018) – grifou-se.

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONDENATÓRIA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. INSURGÊNCIA DO ACIONANTE. CONTRATO DE MANDATO. SUPOSTOS DANOS ADVINDOS DA MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ART. 205 CC. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA CORTE ESPECIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. O TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL, É A DATA EM QUE O MANDANTE TOMA CONHECIMENTO DO ATO ILÍCITO PRATICADO PELO MANDATÁRIO PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1- Tratando-se de ação indenizatória proposta pelo mandante em face do mandatário por má prestação dos serviços advocatícios, aplica-se o prazo prescricional decenal (art. 205, CC). Entendimento consolidado do STJ. O termo inicial do prazo prescricional é a data em que o mandante toma conhecimento da retenção indevida do valor do crédito que lhe era devido
. No caso, verifica-se que a ciência da autora da ação ocorreu somente quando requereu o desarquivamento do processo trabalhista, no ano de 2018. Considerando tal marco temporal, a pretensão remanesce hígida
.

2-
Nesse contexto, imperiosa a reforma da sentença vergastada para que seja afastada a prescrição reconhecida na sentença.

3-
Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0837534-84.2019.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 31/10/2023)

Portanto, não se pode considerar que a pretensão autoral estaria prescrita, baseando-se na data de arquivamento da referida ação trabalhista, posto que não há nos autos quaisquer elementos probatórios mínimos que ensejem em comprovação de ciência da parte acerca do ato ilícito e das lesões sofridas, nesse mesmo período.

Diante disso, alega a embargante que teve ciência inequívoca dessa situação fática entre os anos de 2016 e 2017, sendo esse último o ano em que houve a contratação dos seus atuais advogados (ID 2474466 – pág. 3). Junta aos autos documentos que comprovam o desarquivamento da reclamação trabalhista no ano de 2018 (ID 2474457 - Pág. 1). Sob tal perspectiva, quaisquer dos anos que fosse considerado como período em que a autora tomou conhecimento da lesão sofrida, sendo, portanto, termo inicial da contagem, a pretensão desta ainda não estaria prescrita.

Logo, quando houve a propositura da presente Ação de Cobrança, em 31 de maio de 2019, a pretensão autoral era plenamente cabível, motivo pelo qual se torna-se imprescindível a reforma da decisão agravada para que seja afastada a prescrição ora reconhecida pelo juízo singular na sentença prolatada.

Portanto, há que se falar em aperfeiçoamento da decisão embargada, frente a existência de omissão quanto ao entendimento das jurisprudências pátrias, juntadas pela parte.

Sendo assim, por tais fundamentos,
CONHEÇO
do presente recurso de Embargos de Declaração, e
DOU-LHE PROVIMENTO, aplicando-se os efeitos infringentes
para reformar a decisão agravada proferida no acórdão (ID 16193521), consequentemente, dando provimento à apelação (ID 2474466) para desconstituir a sentença objurgada, afastando a prescrição reconhecida pelo Juízo singular, e determinar o retorno dos autos à origem a fim de ser dado regular prosseguimento ao feito.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 03/11/2025